Tribunal: STF
Processo: RHC 254872
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IDÊNTICO MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 201.069/MG (e-doc. 111).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (receptação). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 10/03/2020, negou-lhe provimento. 



    4. A defesa buscou junto ao Tribunal de Justiça o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sendo denegada a ordem de habeas corpus.



    5. Chegou-se ao STJ com o citado recurso. O ministro relator negou-lhe provimento, seguindo-se o protocolo do mencionado agravo de que resultou o ato ora recorrido. 



    6. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, considerada a pena definitiva de 1 ano, a prescrição pela pena em concreto ocorre em 4 anos. Assim, proferido o acórdão confirmatório da condenação em 10/03/2020, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em 10/03/2024. Alega que “até o momento não houve o trânsito em julgado do processo.” 



    7. Pretende o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade.



    8. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, a negativa de provimento (e-doc. 132).



    9. Consulta ao site do STJ revelou que Ministro Vice-Presidente rejeitou Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário na PET nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 2.067.442/MG, seguindo-se a determinação, em 16/08/2024, do trânsito em julgado da condenação criminal.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Com efeito, eis o que constou do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em relação a incidência da prescrição da pretensão punitiva, observa-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 25/2/2016. A sentença condenatória foi proferida em 26/4/2019 e o acordão de apelação em 10/3/2020. Logo, entre os referidos marcos interrruptivos, não houve o transcurso de 4 anos, conforme dispõe o art. 109, V, do CP. 



    2. No que tange à prescrição da pretensão executória, há indicação de que o recorrente já iniciou o cumprimento da pena antes de ultimado o referido prazo, de modo que deve ser afastada a incidência dessa causa extintiva. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 111). 



    13. Conforme consignado pelo STJ, não procede a afirmação de transcurso de mais de 4 anos entre os marcos prescricionais definidos na legislação de regência. 



    14. Além disso, a parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente o seguinte fundamento do acórdão recorrido, apenas reiterando a pretensão de reconhecimento de prescrição. Com efeito, o STJ apontou, aludindo a recurso da defesa, que “como houve duplo juízo negativo de admissibilidade, há que se considerar a retroatividade do trânsito em julgado para defesa, cuja contagem do prazo prescricional se iniciará após a data de escoamento do prazo para interposição do recurso especial, que no caso foi em 29/5/2020. Levando-se em consideração que houve trânsito em julgado para a acusação em 7/1/2021 (fl. 66), o prazo a ser considerado não seria o da prescrição da pretensão punitiva, mas da executória. Aduziu que “há indicação de que o recorrente já iniciou o cumprimento da pena, tanto é que pleiteou efeito suspensivo ao recurso especial, conforme relatório de fl. 258.” Tais fundamentos não foram sequer articulados pela defesa. Assim, tem-se a inadequação do recurso. Nesse sentido: 



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instância. Crime continuado. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente o seguinte fundamento do acórdão recorrido: “no pedido formulado na inicial destes autos havia litispendência – conclusão, a propósito, nem sequer impugnada nas razões dos presentes embargos. Portanto, a motivação do decisum é suficiente para embasar sua conclusão, inexistindo o vício alegado, pois omissa é a manifestação jurisdicional que deixa de apreciar requerimento ou pedido formulado pela parte, desde que ultrapassado o juízo de admissibilidade”. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 4. O acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento do crime continuado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 211.593-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC nº 217.368-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos)



    15. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator